Tribunal: TJBA
Processo: 8022567-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022567-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s):CAMILLA ALVES BRITTO, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. FISCAL. ICMS. CLASSIFICAÇÃO DE BENS COMO ATIVO IMOBILIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.A Lei Complementar nº 87/1996 assegura o direito ao crédito de ICMS sobre bens destinados ao ativo permanente, desde que utilizados por prazo superior a um ano, conforme os itens “7” e “8” da Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 19.1, respeitando o princípio da não cumulatividade.

2. O laudo pericial identifica que 99,57% dos bens autuados foram adquiridos para o ativo imobilizado da PETROBRÁS e que apenas 0,20% dos itens configuram materiais de uso e consumo, respaldando a classificação da empresa.

3. A alegação de que o laudo pericial extrapolou os limites legais ao utilizar critérios contábeis não prospera, uma vez que a classificação fiscal dos bens deve observar sua destinação econômica e funcional, tal como demonstrado na perícia.

4. A classificação dos bens realizada pela PETROBRÁS encontra respaldo no art. 20, caput e § 5º, da Lei Complementar nº 87/1996, vigente à época dos fatos, bem como na interpretação sistemática do art. 33, I, da mesma norma, que postergou o direito ao crédito de ICMS para bens de uso e consumo apenas a partir de 1º de janeiro de 2020.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8022567-36.2021
.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator